Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705220-08.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIO LUSMAR DE ASSIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. em face de sentença proferida na ação monitória ajuizada por MARCIO LUSMAR DE ASSIS. Na inicial, autor requer a expedição do mandado de pagamento, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, para que seja efetuado o pagamento da dívida no prazo legal. Narra que o Grupo G44 funciona em várias frentes de atuações econômicas, como mineração de esmeraldas e ouro, fabricação de joias preciosas e tecnologia em moedas digitais. Afirma que a ré busca sócios participantes para atuar no mercado financeiro, oferecendo em contrapartida rentabilidade mensal entre 9% e 12% sobre o valor aportado. Sustenta que recebia normalmente os dividendos até que, em novembro de 2019, a requerida deixou de adimplir sua responsabilidade. Aduz que a empresa ré foi alvo de operação policial e indiciada por pirâmide financeira, sendo uma das razões pelas quais suspendeu os pagamentos de todos os investidores, inclusive, do autor. Alega que o débito totaliza o montante de R$ 265.000,00. A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para atribuir aos títulos acostados à inicial a qualidade de títulos executivos judiciais, pelos valores constantes nos contratos, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do distrato (25/11/19) e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19 (conforme cláusula 5.11.2). Neste apelo, a ré requer a concessão de gratuidade de justiça, quedando-se inerte em juntar comprovação de suas alegações, e não efetuou o preparo. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da requerida, a qual baseia suas alegações na existência de diversas ações judiciais em curso, sem, no entanto, demonstrar que não pode arcar com as custas processuais. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a ré, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023 12:51:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador